Tribunal: TJDFT
Processo: 0022201-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022201-71.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 089 LTDA (MB ENGENHARIA SPE 052 S/A) RECORRIDO: ADAUTO SOARES PAZ, GERALDA CAIXETA SOARES PAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO FINAL. INDENIZAÇAO PELA PERDA DE UMA CHANCE DE CONTRATAR FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM JUROS MENORES. NÃO CABIMENTO. 1. Embora cabível o pedido de gratuidade em grau recursal, acaso deferida, somente incidirá para os atos praticados após o seu deferimento, isto é, possui efeito ex nunc e não tem o condão de suspender o pagamento das custas e honorários impostos na sentença. 2. Se o consumidor anuiu com o pagamento da comissão de corretagem por ocasião da assinatura do contrato, é devida a remuneração pelo trabalho do corretor que culminou na negociação firmada entre as partes. 3. No caso de atraso na entrega de imóvel adquirido em compromisso de compra e venda, a indenização (cláusula penal) deve ser calculada desde o fim do prazo de tolerância até a efetiva imissão na posse do imóvel, momento em que os consumidores puderam, de fato, usufruir e gozar do bem. Complementação da indenização devida. 4. Incabível a indenização pela perda de uma chance, diante da inexistência de prova de que a oportunidade perdida de pagar juros menores no financiamento habitacional era real, caracterizando uma mera expectativa subjetiva, o que não dá azo à indenização pleiteada pelos autores a esse título, mesmo porque é de largo conhecimento que juros são uma taxa flutuante, que pode variar diariamente. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não se manifestou acerca do argumento de impossibilidade de condenação ao pagamento de multa contratual, pois os valores já teriam “sido pagos administrativamente e abatidos do saldo devedor, bem como em razão da mora no atraso na entrega ter sido por culpa exclusiva dos Recorridos” Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 31990883 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 25014695. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029